Tribunal: TJDFT
Processo: 0756826-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE EXCEPCIONAL DO DETRAN/DF E DISTRITO FEDERAL. RESISTÊNCIA AO REGISTRO DO COMUNICADO DE VENDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAZENDA PÚBLICA NO CASO CONCRETO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DA ANOTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DE VENDA. EMISSÃO DE NOVO DUT/CRV. OBSTÁCULO ADMINISTRATIVO QUE DEVE SER SUPERADO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em breve súmula, a autora narra ter feito contrato verbal com o réu PAULO ROBERTO DE SOUSA LIMA JUNIOR, após dissolução da união estável. Esclarece que o veículo marca/modelo FORD/KA GL, cor azul, placa JGP 0989 DF, ano/modelo 2003/2003, ficou no nome da autora, mesmo após a tradição do bem para o 1o requerido. A requerente aduz que passou ao primeiro Requerido instrumento de procuração, o CRV, Certificado de Registro de Veículo, antigo DUT, ou Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, devidamente assinado e com firma reconhecida no Cartório, porém nunca houve a alteração da titularidade do nome.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 60849609 e 60849610). Contrarrazões de ID no 60849613, pugnando pelo improvimento do recursal.

3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que não é possível realizar a alteração da titularidade do bem, incumbindo a ele praticar os atos necessários para transferência do veículo. Ressalta que os débitos do veículo sobressaem ao próprio valor do veículo. Requereu reparação por danos morais, ratificando os termos iniciais.

4. Destaco que o entendimento majoritário no âmbito das Turmas Recursais e do TJDFT é no sentido de que o DETRAN/DF e o Distrito Federal são partes legítimas, por serem os entes responsáveis pelo registro de veículo e infrações, além de cobrança de tributos inerentes à condição de proprietário. Além disso, a sentença apenas faria coisa julgada entre as partes (art. 506 do CPC). Portanto, o Juízo fazendário seria competente para o julgamento da ação. Nessa linha é o Conflito de Competência no 07407656820218070000, Acórdão 1618952, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022.

5. Não obstante, há entendimento minoritário no sentido oposto, segundo o qual o DETRAN/DF e o Distrito Federal não possuem, como regra, legitimidade passiva, uma vez que se trata de relação privada, sem interesse jurídico dos entes públicos. Além disso, as obrigações eventualmente impostas quanto à transferência são meros cumprimentos de decisões judiciais (art. 497 do CPC). Nesse sentido é o Conflito de Competência no 07269991620198070000 , Acórdão 1241245, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no PJe: 25/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

6. É certo que a posição minoritária deve prevalecer. Isso porque não há, em regra, interesse jurídico do DETRAN na causa, que no mais das vezes tem por objetivo o reconhecimento da transferência da propriedade e a assunção de responsabilidade por débitos e infrações de trânsito. O DETRAN não se nega a cumprir as determinações emanadas dos Juízos Cíveis. Em que pese se compreenda as razões adotadas pelo posicionamento majoritário, é certo que as decisões judiciais precisam ser dotadas de um mínimo de eficácia obrigacional, ainda que emanada de Juízo que não seria o competente para uma ação em que determinada pessoa compusesse o polo passivo.

7. Imagine-se o caos se um Juiz de Família não pudesse determinar a um órgão público qualquer a anotação de desconto em folha de pagamento de pensão alimentícia devida por um servidor público a ele vinculado. Nessa linha há recente acórdão desta Segunda Turma Recursal, de relatoria da Exma. Juíza de Direito Dra. Silvana Da Silva Chaves, que acertadamente pontuou “Eventual transferência administrativa da titularidade do bem mediante ordem judicial é apenas decorrência lógica da procedência do pedido. Entendimento diverso importaria na legitimidade dos Ofícios de Registros Civil em todas as ações de estado (divórcio, adoção, reconhecimento de união estável, etc), dos Ofícios de Registro de Imóveis em todas as ações que discutam direitos reais sobre bem imóvel, de órgãos empregadores em todas as ações de alimentos e assim por diante. O mero cumprimento de ordem judicial não coloca os órgãos, empresas e entidades na condição de litigantes.” (Acórdão 1661115, 07084501420228070012, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023).

8. Além disso, superando a questão da legitimidade, o entendimento também amplamente majoritário é no sentido de que não é possível impor ao ente público a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Igualmente não é possível determinar a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ. Portanto, não haveria razão de ser mantido o DETRAN no polo passivo se, ao final da ação, seria improcedente o pedido de imposição ao órgão público quanto à realização da transferência.

9. No que tange ao adquirente do veículo, para dar efetividade ao comando judicial, a solução é obter a tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, determinar a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo, o que é suficiente para que, a partir de então, os débitos passem a ser lançados em nome do novo proprietário. Feitas essas considerações, como regra, não tem competência para processar e julgar ações envolvendo pedido de realização de transferência de veículo, quando o adquirente deixa de fazê-lo, salvo quando manifesto o interesse jurídico de ente público.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformulada para determinar a expedição de ofício aos órgãos responsáveis pela anotação da venda do veículo. Mantidos os demais termos da sentença.

11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.